Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0715456-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO(A): BRADESCO SAÚDE S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Peleja Sampaio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0716844-14.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência concernente ao remanejamento da autora para manutenção do contrato de plano de saúde, na modalidade individual, com preço e benefícios compatíveis com o plano até então utilizado. Em suas razões recursais (ID 16668307), a agravante alega que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte agravada, na condição de dependente de seu ex-companheiro, titular do aludido plano, e se encontra no transcurso de tratamento oncológico para câncer de leimiossarcoma de coxa direita (CID C49) e astrocitoma difuso (CID C71). Aduz que foi diagnosticada com a Síndrome de Li-Fraumeni (CID D48.9), que se trata de “variante patológica que favorece a multiplicidade de cânceres”. Assinala que seu ex-companheiro irá lhe excluir do plano de saúde a partir de 15/6/20, porquanto contrairá matrimônio, e a ré lhe negou a portabilidade para condição de titular. Discorre que “a Agravada recomendou a portabilidade para outras operadoras, mesmo sabendo da impossibilidade de aceite por outras empresas, devido ao histórico médico que acomete a Agravante e por estar a mesma no meio de um tratamento quimioterápico”. Aponta que, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, garante-se a continuidade no plano de saúde nos casos de o beneficiário se encontrar em tratamento urgente e imprescindível para sua saúde. Narra que se evidencia dos autos negativa tácita da ré em proceder à portabilidade, pois, ao ser questionada, quedou-se silente, com o escopo de não produzir provas contra si mesma. Sustenta que a ré, ao não justificar sua negativa por escrito, inobservou a Resolução n. 319/13 da ANS. Argumenta que “imputar à Agravante que apresente a negativa expressa, por escrito, quando a Agravada, claramente, não pretende responder, é imputar-lhe a produção de prova impossível”. Aponta que a demora na portabilidade acarretar-lhe-á prejuízos irreparáveis, porque seu tratamento oncológico, devidamente prescrito pela médica que lhe assiste, possui natureza contínua. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a ré, ora agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, “efetue a portabilidade da Agravante e/ou remaneje o contrato para a modalidade individual com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado; na hipótese de alegação de inexistência de comercialização de plano individual, que a Agravada reintegre e/ou mantenha a parte Agravante na cobertura de seu plano de saúde até então gozado, até que ofereça plano individual, em hipótese ou outra, sem cumprimento de carências”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 16773085. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se parcialmente presentes tais requisitos. Evidencia-se, em uma análise prévia, que o titular do plano de saúde, ex-companheiro da ora agravante, irá proceder à retirada a recorrente da condição de dependente no dia 15/6/20, como se observa do e-mail ao ID 16669465 e das mensagens eletrônicas ao ID 16669468. Lado outro, vislumbra-se o risco de dano alegado, porquanto a agravante padece de doença grave, necessitando, comprovadamente, de prosseguir com o tratamento. Nesses moldes, a médica assistente da recorrente confirma, no relatório médico ao ID 16669459, que “o tratamento oncológico não deverá ser interrompido devido ao risco de progressão tumoral na ausência ou atraso da quimioterapia” e, portanto, a não concessão da tutela de urgência possuiria o condão de agravar seu estado de saúde. Quanto ao aspecto, pontue-se que o contexto fático delineado exige prudência e cautela, tendo em vista o quadro clínico da recorrente. Destaca-se que a própria legislação de regência versa sobre a especial atenção a tais casos, pois o art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98 preceitua que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado pelo médico assistente. Entretanto, registre-se que não consta dos autos o instrumento contratual pactuado com a operadora, tampouco o regulamento da operadora do plano de saúde, o que inviabiliza a análise dos termos contratuais para verificação de possibilidade de portabilidade nos termos pleiteados pela recorrente e em consonância com a Lei n. 9.656/98 e a Resolução Normativa n. 438 da ANS, de 3 de dezembro de 2018. Nessa perspectiva, a manutenção da ora recorrente no plano de saúde, ainda que na condição de dependente e mesmo que o titular pretenda incluir outra pessoa nessa condição, mostra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, medida viável para assegurar a continuidade do tratamento oncológico pela paciente. Além disso, convém ressaltar que há clara possibilidade da conversão da obrigação imposta à ré em perdas e danos, com eventual restituição dos valores por ela despendidos em caso de superveniência de sentença de improcedência. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente a tutela provisória recursal para determinar que a ré mantenha a agravante como beneficiária do plano de saúde, na condição de dependente, desde que esta permaneça adimplente com as mensalidades. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora